Tribunal: TJDFT
Processo: 0702224-54.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL. ART. 85, §§ 1o, 2o E 11, DO CPC. APELAÇÃO INTERPOSTA EM FACE À DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO FIXOU HONORÁRIOS. STJ. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1- Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, porque buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC).
2- Não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça definiu a possibilidade de incidência da verba honorária recursal nos casos em que o relator, monocraticamente, deixou de conhecer integralmente o recurso.
3- Ocorre que o caso em questão trata de apelação interposta em face à decisão interlocutória, que não fixou honorários. Neste caso, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para a fixação da verba honorária recursal, é necessária a condenação em honorários desde a origem.
4- EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.